Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738237-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON VIEIRA MENDES AGRAVADO: MARIA FAGUNDES VIEIRA MENDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDMILSON VIEIRA MENDES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708843-52.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Agravante e de OUTROS por MARIA FAGUNDES VIEIRA MENDES, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória do ora Agravante em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química. Concluso o recurso a esta Relatoria, tendo em vista as graves alegações formuladas no recurso e o fato de que, na origem, a decisão fustigada (internação compulsória) fora proferida com a chancela do Ministério Público (Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde), foi determinada, excepcionalmente, a remessa do recurso à douta Procuradoria de Justiça (Lei n.o 10.216/2001), com urgência. Fora determinada, ainda, juntada a manifestação ministerial, a imediata conclusão para apreciação do pedido de efeito suspensivo (Num. 31147206). Mediante o laborioso parecer de Num. 32234016, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento do efeito suspensivo e, bem assim, pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Conforme decisão proferida não Feito originário na data de hoje (Num. 113036352), o Juiz a quo exerceu o juízo de retratação e revogou a tutela provisória inicialmente deferida. Confira-se: “DECISÃO (...). Diante da gravidade dos fatos narrados pelo primeiro requerido em sua contestação, relacionados à sua internação na clínica privada Espaço Terapêutico Lotus, e tendo em vista que a internação compulsória foi decretada com fundamento em relatório médico psiquiátrico emitido por profissional da referida clínica, por cautela, com fundamento nos artigos 296 e 298 do CPC, REVOGO a decisão ID 108750588 [decisão agravada] que concedeu em caráter liminar o pedido de internação compulsória. 1.1 _ Determino a intimação da Diretoria de Serviços de Saúde Mental (DISSAM/SES) a promover atendimento do primeiro requerido, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para avaliar sua atual condição de saúde mental e encaminhar a este Juízo, no prazo de 15 dias, relatório circunstanciado indicando se há necessidade, ou não, de internação compulsória. Deverá, ainda, responder aos questionamentos suscitados pelo Ministério Público na cota ID112850223, itens 1 a 7. 1.2 _ Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público, para manifestação, no prazo de 2 dias. 1.3 _ Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão quanto a eventual necessidade da internação compulsória em sede liminar. 2 _ Quanto ao pleito do primeiro requerido de que seja realizada investigação criminal da clínica privada Espaço Terapêutico Lotus, de Anápolis-GO, item “6” da contestação ID 111368355 – pág. 13, ao Ministério Público para manifestação e providências cabíveis. 3 _ Ante os documentos juntados aos autos, bem como o teor dos pedidos, justificando a hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça à parte autora e ao primeiro requerido. Anote-se. 4 _ Nesta data, em consulta ao PJE, verifiquei que o recurso de Agravo no 07382237-61.2021.8.07.0000, formulado pelo primeiro requerido, se encontra pendente de julgamento. 4.1 _ Encaminhe-se, com urgência, a presente decisão ao ilustre Desembargador Relator, com o respeito deste Juízo, que se coloca à disposição para prestar novos esclarecimentos. 4.2 _ Por economia processual, atribuo à presente decisão força de ofício. 5 _ Dê-se ciência desta decisão às partes e ao Ministério Público. Atribuo a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. Assim, o recurso não merece conhecimento, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior, o que resulta na inadmissibilidade do recurso em questão. O Agravo de Instrumento ora em exame está, pois, prejudicado, por isso não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador